Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700441-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS PEREGO AGRAVADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO SANTOS PEREGO contra decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0026938-38.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor do MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA, indeferiu pedido de condenação em honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que são devidos honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. Argumenta que foi acatada manifestação de terceiro interessado para desconstituição da penhora, em face aos princípios da cooperação e da economia processual, desde que reembolsados integralmente pelas custas da averbação da constrição, bem como fixação de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. Reclama que foi admitido no processo de cumprimento de sentença o pedido de terceiro, estranho à lide, para desconstituir penhora de imóvel que era registrado como de propriedade da Executada, sem, todavia, fixar a favor dos Exequentes honorários de sucumbência, aplicáveis no caso de embargos de terceiro. Destaca que a via eleita por terceiro fora inadequada, que a constrição ocorreu por falta de averbação do contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, sendo devidos os ônus sucumbenciais. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade, pela liberação de bem imóvel penhorado, resolvida em incidente processual. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300